Tribunal: TJDFT
Processo: 0748376-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0748376-64.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR SANTOS APELADO: ANA CRISTINA SANTOS D E C I S Ã O A parte apelante compareceu no ID 67724606 e requereu a desistência do recurso, haja vista “a consequente obtenção do documento perquerido, solicitar sua extinção”. O recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independentemente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do presente recurso de apelação, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Intime-se a parte autora. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator